Tribunal: STF
Processo: RE 795743
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CRIME DE IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE. ARTIGO 273, § 1º-B, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1º, III, E 5º, XLVII, ALÍNEA E, E LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO SE TEM COMO PREQUESTIONADA MATÉRIA TRATADA NO VOTO DO REVISOR QUE REALIZA MERO DESTAQUE EM SEU POSICIONAMENTO PESSOAL ACERCA DO TEMA. AUSÊNCIA DE DEBATE PELO COLEGIADO. PRECEDENTES. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRETENSÃO DE VER APLICADO O PRECEITO SECUNDÁRIO DO ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL (CONTRABANDO). REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.